Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-36.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DOS PEDIDOS E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, AFASTADAS. PETIÇÃO INICIAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 282/283 DO CPC. PRESENTES AS CONDIÇÕES DA AÇÃO. SENTENÇA CASSADA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Presentes as condições da ação, causa estranheza a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito proferida ao fundamento da carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

2. No presente caso, a perícia médica judicial concluiu que o autor possui redução parcial e permanente da capacidade laboral, bem como entendeu que se encontra presente o nexo de causalidade entre a lesão/doença e a atividade laboral. Logo o julgamento de mérito é medida que se impõe pelo juiz natural da causa.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.